Tribunal: STF
Processo: HC 165900
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual.



    PENA – DOSIMETRIA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. A valoração de circunstâncias judiciais, no que inserida na dosimetria da pena, envolve, de regra, o justo ou injusto, não encerrando ilegalidade.



    PENA – CUMPRIMENTO – REGIME. O regime de cumprimento da pena é definido ante o patamar alusivo à condenação e as circunstâncias judiciais – artigo 33, parágrafo 2º e 3º, do Código Penal.



    REGIME – FUNDAMENTOS – INOVAÇÃO - REVISÃO CRIMINAL – ÓRGÃO REVISOR. Mostra-se inviável ao Órgão revisor, em sede de impugnação exclusiva da defesa, suplementar o ato atacado, mantendo, com base em fundamentos inovadores, a imposição de regime de cumprimento de pena mais gravoso.